Tribunal: TJDFT
Processo: 0735798-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Execução penal. Unificação de penas. Reincidência. Condição pessoal. Regime prisional fechado.
Como condição pessoal do apenado e não de cada crime cometido, uma vez unificadas as penas (art. 111 da LEP), a condição de reincidente se comunica às demais execuções. Se as penas, unificadas, ultrapassam sete anos e é reincidente o apenado, o regime prisional será o fechado (art. 33, § 2o, do CP c/c art. 111 da LEP). Agravo não provido.